Tribunal: TJSP
Processo: 0003077-16.2016.8.26.0597
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes – Apelação defensiva – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento da prática delitiva – Absolvição – Inviabilidade – Penas motivadamente dosadas, necessárias e suficientes para reprovação e prevenção do crime – Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos – Impossibilidade – Recurso defensivo desprovido.

AASSSTráfico

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes – Apelação defensiva – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento da prática delitiva – Absolvição – Inviabilidade – Penas motivadamente dosadas, necessárias e suficientes para reprovação e prevenção do crime – Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos – Impossibilidade – Recurso defensivo desprovido.

AASSSTráfico ilícito de drogas – Apelação ministerial – Condenação dos corréus – Inviabilidade – Inexistência de elementos probatórios seguros e suficientes para ilidir a negativa dos recorridos e afastar, com segurança, a presunção de inocência que milita em favor deles – Reconhecimento – Responsabilização penal – Impossibilidade – Sentença absolutória mantida – Recurso desprovido.